Tribunal: TJDFT
Processo: 0726274-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726274-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LOURDES BISPO DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Sobreveio decisão nos autos de origem pela qual determinado o cancelamento da distribuição do processo nos termos do art. 290 do CPC, o que enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal do presente agravo. Por oportuno: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, 'A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento.' (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido" (Acórdão 1806348, 07225767120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De se ver que “a suspensão quanto ao pagamento das custas iniciais, em razão da interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu ou revogou a gratuidade de justiça, só gera efeito até que haja decisão do Relator concedendo, ou não, efeito suspensivo ao recurso.” (Acórdão 2023297, 0751766-42.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Assim, não concedida a medida liminar requerida neste agravo de instrumento, a parte autora deveria ter recolhido as custas iniciais nos autos de origem sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo, como ocorreu no presente caso. No sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. TRANSCURSO EM BRANCO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO. 1. Indeferidos a gratuidade da justiça e o respectivo efeito suspensivo em agravo de instrumento, a parte autora deve recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo. 2. O prazo de que trata o art. 102, parágrafo único, do CPC refere-se exclusivamente às custas recursais, não influenciando o das custas iniciais. 3. O recolhimento das custas iniciais apenas após sentença é incapaz de reverter a extinção do processo, diante da preclusão temporal. 4. Apelação conhecida e não provida" (Acórdão 1735402, 07123682820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, deve-se reconhecer a perda superveniente do interesse, razão por que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora